Tribunal: TJSP
Processo: 0003809-73.2011.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional e embargos à execução – Contrato bancário – Sistema Financeiro da Habitação – Tabela Price - Juros capitalizados – REsp no 1.124.552/RS – Descabimento da cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009 – Uma vez celebrado o contrato em 05.09.1994 e comprovado

Ementa:
Apelação – Ação revisional e embargos à execução – Contrato bancário – Sistema Financeiro da Habitação – Tabela Price - Juros capitalizados – REsp no 1.124.552/RS – Descabimento da cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009 – Uma vez celebrado o contrato em 05.09.1994 e comprovado pela prova técnica elaborada, não há que discutir a irregularidade da exigência dos juros capitalizados – Necessidade de recálculo da dívida, com a eventual compensação dos valores pagos a título de juros capitalizados – Prosseguimento do feito executório após o recálculo do débito – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003809-73.2011.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante IVETA LEMOS
DE MELO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003809-73.2011.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 42727 – FERNANDO 2/5
VOTO No: 42727
APEL. No: 0003809-73.2011.8.26.0596
COMARCA: Serrana
JUIZ 1a INST.: Viviane Decnop Freitas Figueira
APTES.: Iveta Lemos de Melo
APDO.: Banco Santander (Brasil) S/A. (Banco Santander Banespa S/A.)
Apelação
Ação revisional e embargos à execução

Contrato bancário
Sistema Financeiro da Habitação

Tabela Price - Juros capitalizados REsp no 1.124.552/RS
Descabimento da cobrança de juros capitalizados nos
contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação, antes da vigência da Lei n.
11.977/2009 Uma vez celebrado o contrato em 05.09.1994
e comprovado pela prova técnica elaborada, não há que
discutir
a
irregularidade
da
exigência
dos
juros
capitalizados Necessidade de recálculo da dívida, com a
eventual compensação dos valores pagos a título de juros
capitalizados Prosseguimento do feito executório após o
recálculo do débito Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de embargos à execução opostos por Iveta Lemos de
Melo em face de Banco Santander S/A., em que restou alegada a inexigibilidade do
título executivo, bem como o excesso de execução.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
impugnação, oportunidade em que alegou a regularidade do título executivo.
Concomitantemente, a embargante ajuizou ação revisional
(Autos no 0003809-73.2011.8.26.0596), em que restou alegada a abusividade da
cláusula relativa à amortização pela Tabela Price.
Nos autos citados, a instituição financeira apresentou
contestação, em que alegou a regularidade do uso da Tabela Price.
Prova técnica elaborada à fl. 331/342.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003809-73.2011.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 42727 – FERNANDO 3/5
Embora esta C. 16a Câmara de Direito Privado, por ocasião do
julgamento do agravo de instrumento de no 0028304-92.2012.8.26.0000, tenha
afirmado a inexistência de conexão entre as ações (fl. 439/440), ante a identidade da
causa de pedir, foi proferida uma única sentença (fl. 544/549), que: a) julgou
improcedentes os embargos à execução opostos; b) julgou improcedente o pedido
revisional formulado. Condenada a autora/embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais de ambos os feitos, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atribuído em cada causa.
Em suas razões recursais, aduz a autora/embargante que se
afigura vedada a exigência de juros capitalizados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste razão à recorrente.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Consoante se vislumbra dos autos, a lide ora vergastada tem
supedâneo na discussão acerca da irregular exigência de juros capitalizados,
decorrente da aplicação da Tabela Price para a apuração do saldo devedor oriundo
de compromisso de venda e compra de unidade habitacional, celebrado em
05.09.1994, cujos direitos inerentes restaram cedidos à autora, em 25.06.2001 (fl.
32/41).
No que tange à matéria em comento, o C. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia no 1.124.552/RS, fixou o seguinte entendimento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003809-73.2011.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 42727 – FERNANDO 4/5
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA
PRICE.
LEGALIDADE.
ANÁLISE.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela
constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência
de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é
questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos
óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja
capitalização de juros seja vedada, é necessária a
interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova
técnica para aferir a existência da cobrança de juros não
lineares,
incompatíveis,
portanto,
com
financiamentos
celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação
antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art.
15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente
técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito,
reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova
pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão,
provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a
realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há
ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos,
juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou
amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos
no recurso.
(STJ, REsp no 1.124.552/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJ 03.12.2014).
Consolidou-se, assim, o entendimento de que antes da
vigência da Lei n. 11.977/2009, se afigura vedada a cobrança de juros capitalizados
em qualquer periodicidade nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação.
Observada a prova técnica elaborada, que, de maneira
expressa, reconheceu a exigência de juros capitalizados (fl. 334), respeitada a
convicção do MM. Juízo “a quo”, não há que discutir sua irregularidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003809-73.2011.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 42727 – FERNANDO 5/5
Destarte, se impõe, de rigor, o recálculo da dívida com a
exclusão da exigência de juros capitalizados, com a eventual compensação dos
valores pagos a este título, devidamente atualizados pelos índices da Tabela Prática
desta E. Corte Paulista, desde cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês, a contar da citação.
Após o recálculo do débito, prossiga-se a execução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo interposto.
Invertidos os ônus sucumbenciais.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica